Tribunal: TJSP
Processo: 2319908-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO LIMINAR. Alegação de ausência de bens e de encerramento irregular que não é suficiente para aplicação do excepcional mecanismo da desconsideração da personalidade jurídica, sem apresentação, ao menos, de indícios concretos de fraude. Recurso não provido.